Tribunal: TJBA
Processo: 8039549-60.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039549-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EMILIA GUIMARAES FIGUEREDO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público anterior à EC nº 41/2003, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas vantagens pessoais e pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, tem direito à paridade remuneratória, incluindo a aplicação do piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se o vencimento básico deve ser reajustado para atingir o piso nacional, independentemente da existência de lei estadual específica e da incidência de verbas como VPNI. III. RAZÕES DE DECIDIR Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 mantêm o direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, conforme o art. 7º da referida emenda e o art. 3º da EC nº 47/2005. A Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e estabelece o piso salarial como valor mínimo do vencimento básico da carreira, e não da remuneração global, conforme decisão do STF na ADI 4167/DF. A omissão da Administração Pública em aplicar o piso nacional à aposentada configura violação de direito líquido e certo, dado o valor de seu vencimento básico inferior ao mínimo legal. A jurisprudência do TJBA e do STF afasta a necessidade de lei estadual específica para aplicação do piso nacional e não admite a utilização da VPNI para compensar a defasagem do vencimento básico. As preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição do fundo de direito foram corretamente rejeitadas, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. A ausência de dotação orçamentária ou alegação de separação dos poderes não obsta o reconhecimento judicial de direito assegurado em lei federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, inclusive quanto ao piso nacional do magistério. O piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, sendo autoaplicável e independente de norma estadual específica. A VPNI não integra o vencimento básico nem pode ser utilizada para aferição do cumprimento do piso nacional. As diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso são devidas desde a impetração, com atualização monetária e juros conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 169, § 1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, parágrafo único; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 8.261/2002; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24.08.2011; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. Cézar Santos, j. 04.07.2024; TJ-BA, MS nº 8036006-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2022; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.03.2021; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA